Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FILHA MAIOR. 24 ANOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE COMPROVADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. PERÍODO INTEGRAL. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PAI. ACRÉSCIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DO PAI. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar do titulo “contestação”, houve verdadeira reconvenção, diante do pedido de exoneração da obrigação alimentar. Em que pese a ausência de indicação expressa da peça processual, nada impede que o juiz proceda à análise dos pleitos de cunho reconvencional. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
4. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes. Todavia, aos estudantes acima de 24 anos, os alimentos são devidos apenas em situações excepcionais, em que se verifique a inaptidão de prover o próprio sustento.
5. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
6. A Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
7. No caso, a apelante tem 24 anos e está matriculada no curso de medicina veterinária, que ocorre em horário integral. A excepcionalidade decorre do objetivo de aperfeiçoamento intelectual, a fim de futura colocação no mercado de trabalho, além do período integral de aulas exigido pelo curso de medicina veterinária, com dedicação exclusiva aos estudos para sua conclusão. Tal exigência, por ora, reduz a possibilidade de a apelante buscar trabalhos para prover o seu sustento em horário regular, sem colocar em risco a própria graduação.
8. É possível a prorrogação da obrigação alimentar até a conclusão do curso superior. Todavia, com limitação temporal correspondente à previsão para a graduação, a fim de não perpetuar o encargo alimentar indefinidamente.
9. O trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade é critério baseado na capacidade de quem paga, na necessidade de quem recebe e no equilíbrio entre os dois. A fixação da pensão alimentícia deve garantir condições mínimas de existência digna para todos os envolvidos. Ademais, o dever de prestar alimentos é mútuo e cabe a ambos os pais, conforme art. 1.566, IV, do Código Civil – CC. Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
10. A majoração dos alimentos não é possível. O acervo probatório não comprova acréscimo significativo na situação econômica do apelado. Embora os gastos da apelante tenham aumentado, especialmente em razão de seu ingresso em faculdade particular de medicina veterinária, não é possível majorar os alimentos quando não demonstrado que o pai possui capacidade contributiva para arcar com esse aumento. Por outro lado, a mãe da apelante recebe pensão por morte e deve contribui com o sustento da filha.
11. O pagamento da obrigação alimentar à apelante deve continuar, mas com redução proporcional e razoável, de modo a atender ao trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade. A redução da prestação alimentar paga pelo pai/apelado para o percentual de 5% dos seus rendimentos brutos é adequada e compreende valor suficiente para arcar com aproximadamente metade da mensalidade do curso de medicina veterinária.
12. Não se pode obrigar operadora de plano de saúde a reincluir sócios (associados ou dependentes) no rol de dependentes se não participou da demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil - CPC. A apelante deve ajuizar ação própria dirigida ao FUSEX para demonstrar a possibilidade ou não de sua manutenção no plano de saúde do pai.
13. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Pedido indeferido.
14. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.